Tribunal: TJMT
Processo: 1014686-94.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014686-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (AGRAVANTE), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (AGRAVADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR - CPF: 567.845.206-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA VIEIRA SHIRAISHI - CPF: 171.717.558-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERREIRA PIRES - CPF: 483.484.066-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA PIRES TERRA - CPF: 576.412.266-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

“
C
omo a sustentação do cumprimento da sentença é o acordo homologado judicialmente, o prazo prescricional começa a fluir do vencimento da última parcela, e não da decisão que homologou a autocomposição.”
(TJ-RR - AC: 08347309420198230010, Relator: ALMIRO PADILHA, Data de Julgamento: 25/04/2021, Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014686-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
EUGENIO PIRES TERRA

AGRAVADO:
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
EUGENIO PIRES TERRA

contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em cumprimento de sentença movido por
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
,
afastou a prescrição direta.

Sustenta, em síntese, que
“
peticionou ao Juízo da execução (id. 104936923), e, chamando o feito à ordem, apresentou os seus argumentos de fato e de direito, deduzindo os seguintes pedidos expressos de: (a) gratuidade da justiça, (b)prescrição direta do título executivo judicial, (c)suficiência da garantia do Juízo para a revogação da segunda da penhora, (d)avaliação dos bens penhorados, (e)devolução do prazo de manifestação. Numa situação incomum, a r. Juíza negou a prestação jurisdicional, ignorou os argumentos e pedidos deduzidos pelo Agravante, decidiu equivocadamente apenas e tão-só a prescrição.”

Sustenta, ainda, ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça; ausência de análise do reconhecimento da suficiência da garantia do Juízo para afastar a hipótese da segunda penhora; ausência de análise do pedido de avaliação dos bens penhorados; ausência de análise do pedido de devolução do prazo para manifestação; a ocorrência de erro de julgamento acerca da prescrição direta. Requer, ao final, “
seja concedido ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5º, LXXIV, Constituição Federal, dos artigos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que afirmativamente não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, segundo informam a declaração de hipossuficência e a última declaração de imposto de renda; D) seja concedido o efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento E) a intimação do Agravado para apresentar as contrarrazões, na pessoa do seu advogado, no prazo legal; Num segundo momento, dirigindo-se ao Colegiado, REQUER: F) seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada, deferindo em definitivo os benefícios da gratuidade da justiça e proclamando a prescrição direta do título executivo judicial, uma vez que não houve a citação válida do Agravante em tempo, modo e forma, por culpa exclusiva do agravado, segundo o regramento material e processual vigente no momento da constituição do título, do inadimplemento e da execução, extinguindo o cumprimento de sentença com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, determinando a baixa na distribuição e o arquivamento definitivo; Em sede alternativa, se diverso o entendimento do r. Colegiado, hipótese remota que se cogita em homenagem ao argumento, em razão da negativa da prestação jurisdicional pelo juízo singular que não apreciou o tema, REQUER: G) seja revogada a ordem de segunda penhora, uma vez ausente as hipóteses expressamente previstas pelo art. 851 do CPC/2015, determinando o imediato cancelamento da constrição, ainda que apenas a averbação premonitória, lançadas às margens dos registros imobiliários – ou matrículas – nº 54.237 do RGI Rondonópolis e nº 21.228 do RGI Poconé, por ser medida de Direito e de Justiça!”.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado sustenta, preliminarmente, pela necessidade de não conhecimento do recurso por ausência de decisão em 1º instância sobre a matéria recorrida, o que ocasiona supressão de instância. Afirma que
“o Agravante interpõe o presente recurso alegando a ausência de decisão sobre: • ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça; • ausência de análise do reconhecimento da suficiência da garantia do juízo para afastar a hipótese da segunda penhora. • ausência de análise do pedido de avaliação dos bens penhorados • ausência de análise do pedido de devolução do prazo de manifestação. Conforme o próprio Recorrente confessa que não foi preferida decisão (favorável ou desfavorável) sobre as matérias recorridas.”
Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de prescrição direta do título executivo, salientando que
“o Agravante utiliza-se da regra geral aplicada no Código de Processo Civil de 1973 em as pretensões executivas deveria ser iniciadas por meio do ajuizamento de uma ação autônoma. Contudo, deve ser observado que o caso em comento é a execução de um acordo judicial não cumprido, situação que o CPC vigente à época dos fatos já não impunha a via processual autônoma. 10. Desde à época em que o acordo judicial foi homologado o ordenamento jurídico pátrio já tinha o entendimento consolidado que a execução decorrente do não cumprimento era comportada nos próprios autos do processo de conhecimento (...) cumpre consignar que é incontroverso no presente caso que o prazo prescricional da pretensão executiva é de 5 (cinco) anos. 15. Outrossim, deve ser considerado que o juízo de 1ª instância retardou o início da pretensão executiva, pois ao tomar conhecimento do pedido de execução pelo não cumprimento do acordo, determinou o prosseguimento da execução em 22/10/1197. Somente em 06/08/1999 reconsiderou a própria decisão e determinou a execução do acordo.”

O agravante se manifestou sobre as alegações do agravado em contrarrazões.

Terceiro interessado se manifestou nos autos requerendo o provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, indefiro o benefício da justiça gratuita, eis que
a respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

No caso dos autos, todavia, o agravante não comprovou a sua hipossuficiência, e devidamente intimado para tanto, não carreou qualquer documentos para comprovar tal situação, não bastando aqueles carreados aos autos, sendo, portanto,

o indeferimento do pleito medida impositiva.

Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

(
in
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4º da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).

No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça destinada àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Afirmo, ainda, que não há que se falar em intempestividade das contrarrazões porquanto o agravado só foi intimado para sua apresentação em 11/10/2023, mesmo que ainda não intimado para tanto, intimação esta que só foi determinada em 21/03/2024.

Quanto ao mérito, tem-se que inviável falar-se em prescrição.

Isso porque, nos termos do bem lançado pela magistrada de 1º grau,

“tratando-se de ação de execução fundada em título judicial, incide a prescrição quinquenal, nos exatos termos do que dispõe o art. 206, § 5º, I do Código Civil”
e
“tratando-se de acordo homologado judicial mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas "de trato sucessivo", o termo a quo do prazo prescricional a ser observado coincide com a data de vencimento da última parcela, ainda que o eventual inadimplemento promova o vencimento antecipado da dívida”:

“A alegada incidência do instituto da prescrição, aduzida pelos devedores, não prospera.

Os executados sustentam que a pretensão de cobrança manifestada pelo credor encontra-se fulminada pela prescrição.

A prescrição, como sabido, está ligada à inércia do credor ante a violação de um direito por determinado período de tempo fixado em lei, que "conduz à perda da ação de que todo o direito vem munido, de modo a privá-lo de qualquer capacidade defensiva", nas palavras de Clóvis Beviláqua (Código Civil, 10ª ed., Vol. II, São Paulo, Francisco Alves, 1954).

Tratando-se de ação de execução fundada em título judicial, incide a prescrição quinquenal, nos exatos termos do que dispõe o art. 206, § 5º, I do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

[...]

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

De mais a mais, tratando-se de acordo homologado judicial mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas "de trato sucessivo", o termo a quo do prazo prescricional a ser observado coincide com a data de vencimento da última parcela, ainda que o eventual inadimplemento promova o vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO CONFIGURARA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado. A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório. Há que se aumentar o montante fixado na sentença, haja vista estar aquém do que se entende condigno nestes casos. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor." (TJMG - Apelação Cível 1.0708.16.002652-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 02/09/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DEMANDA PROPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL - PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO NO QUAL SE FUNDAMENTA A PRETENSÃO INICIAL E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE RÉ - INEXISTÊNCIA - Na ação de cobrança de dívida líquida embasada por instrumento particular e pagamento parcelado, se aplicam as disposições do art. 206, §5º, inciso I do CC, que prevê o prazo prescricional de cinco anos, devendo, contudo, ser observada a data de vencimento da última parcela. - Nos termos do art. 373, incisos I e II, do novo CPC, o ônus da prova compete à autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele. - Ausente a prova de que a parte ré firmou o contrato de empréstimo no qual se fundamenta a pretensão de cobrança, bem como de que teria sido beneficiada com o crédito disponibilizado, deve ser julgado improcedente o pedido." (TJMG - Apelação Cível 1.0696.11.002370-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2018, publicação da súmula em 30/10/2018).

In casu, observa-se que a dívida que originou a presente ação de execução de título judicial deriva de acordo homologado em juízo, com último vencimento em 30.03.1999.

Dessa forma, o termo a quo para contagem do prazo prescricional a ser considerado deve coincidir com a data de vencimento da última parcela, que tinha previsão para ocorrer em 30.03.1999.

Destarte, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos passou a fluir daquela data, de modo que o credor tinha até o dia 30.03.2004 para propor a demanda.

Ora, a presente ação foi distribuída no dia 17.09.1998.

Assim, impende reconhecer que, entre a data de vencimento da última parcela prevista no acordo e a data de propositura desta ação, não houve o transcurso de cinco anos, revelando-se não prescrita a pretensão autoral.

E mais, as comunicações forenses foram efetivadas na pessoa do patrono dos devedores, regularmente constituído nos autos, sendo certo que após a renuncia/desconstituição do profissional houve a intimação pessoal dos devedores para constituição de novo patrono, sob pena de prosseguimento da demanda a revelia.

Lado outro, a prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente.

De conformidade com a Súmula 150 do STF: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Não há nos autos qualquer inércia do exequente na condução do processo. Verifica-se que o credor atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte.

Desse modo, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, já que a paralisação do feito não deve ser imputada ao exequente.

Conveniente à lição de Araken de Assis:

"Em princípio, prescrição intercorrente não há, porque a demanda do processo executivo deriva dos entraves da máquina judiciária, à qual o credor é alheio. (...)".[1]

A jurisprudência não diverge:

"Não há que se falar em prescrição intercorrente, se a paralisação do processo de execução deu-se pela ausência de ato que incumbia ao magistrado." (AI 375.495-6, da 3ª Câm. Cív. do TA/MG, Rel. Juiz Mauro Soares de Freitas)

Insta consignar que o Código de Processo Civil de 2015, passou a prever que haverá a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e após o decurso de um ano, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação da parte, podendo o Juiz decretar de ofício a prescrição, contanto que, antes, ouça as partes envolvidas.

Todavia, o novo CPC nas suas disposições finais e transitórias (artigos 1.045/1.072), cuidando de questões de direito intertemporal, no que se refere à prescrição intercorrente, estabeleceu que será considerado, como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente para as execuções em curso, a data do início da sua vigência (art. 1.056).

No entanto, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo CPC estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, entende o Superior Tribunal de Justiça que, em execuções suspensas quando ainda estava em vigor o CPC de 1973, continua a necessidade da intimação pessoal da parte exequente, para fins de início do prazo prescricional.

A propósito, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. - (G. n.) 8. Recurso especial provido." (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016).

A jurisprudência não discrepa:

EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra de que a contagem do prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente, trazida pelo novo CPC (2015), não deve ser aplicada quando a suspensão da execução ocorreu sob a vigência do CPC de 1973. 2. É necessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, não podendo, sem isso, ser reconhecida a prescrição intercorrente, conforme entendimento sedimentado à época da vigência do CPC de 1973. 3. Sentença cassada." (TJMG - Apelação Num. 119953829 - Pág. 5 Cível 1.0338.06.048240-7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018).

Assim, ausente a caracterização de inércia injustificada do credor, tampouco, houve a suspensão do processo, não pode ser decretada a prescrição intercorrente, devendo ser imprimido andamento ao feito. Ante o exposto, considerando a inexistência de prática de ato desidioso e de inércia do exequente julgo improcedente os pedidos formulados pelos devedores para prosseguimento da execução.”

De fato, “
c
omo a sustentação do cumprimento da sentença é o acordo homologado judicialmente, o prazo prescricional começa a fluir do vencimento da última parcela, e não da decisão que homologou a autocomposição.”
(TJ-RR - AC: 08347309420198230010, Relator: ALMIRO PADILHA, Data de Julgamento: 25/04/2021, Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2021)

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. CRÉDITO EDUCATIVO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial referente a contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a Corte de origem declarou a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o termo inicial da prescrição é a data em que o contrato passou a ser exigível, no caso, com o trancamento/cancelamento da matrícula. 2. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento da demanda."
(STJ, REsp 1292757/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão do cumprimento de sentença é a mesma pretensão da ação de conhecimento, não havendo uma nova pretensão executiva que surge na data do trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo em que houve, inclusive, a confissão da dívida. 2. Como a sustentação do cumprimento da sentença é o acordo homologado judicialmente, o prazo prescricional começa a fluir do vencimento da última parcela, e não da decisão que homologou a autocomposição.
(TJ-RR - AC: 08347309420198230010, Relator: ALMIRO PADILHA, Data de Julgamento: 25/04/2021, Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITO EDUCATIVO - INADIMPLÊNCIA - ACORDO HOMOLOGADO - CCUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VENCIMENTO ANTECIPADO - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - ÚLTIMA PARCELA - RECURSO NÃO PROVIDO. - É lícito às partes estipular que a falta de pagamento de uma parcela implicará no vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de obrigações de trato sucessivo, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações na hipótese de inadimplemento, o prazo prescricional apenas tem início após o vencimento da última parcela do contrato - Constitui faculdade da parte aguardar o vencimento da última parcela da avença para postular judicialmente o cumprimento das obrigações, sem, contudo ocorrer a prescrição de alguma das parcelas - Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 08839480820168130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 30/03/2017, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2017)

Por fim,
quanto “ao pleito sucessivo alternativo (alínea G)”, este já foi decidido quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003050- 34.2023.8.11.0000.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024